Tribunal: TJDFT
Processo: 0025895-18.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.
2. No caso, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto houve intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito após o transcurso de quase 12 anos da diligência anterior.
3. Conforme Súmula 106/STJ “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.
4. Recurso conhecido e provido.